Tribunal: TJPA
Processo: 0001010-05.2008.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO DE SUSPEIÇÃO APÓCRIFA. DECISÃO MANTIDA.1. Não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que determinou o arquivamento da exceção de suspeição, de vez que bem clara ao afirmar que a petição se encontra apócrifa, portanto, sem condições de processamento.2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
PETIÇÃO N. 2019.05197456-04
REF. PROC. APELAÇÃO Nº 0001010-05.2008.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA (Defensoria Público)
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA PETIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
AGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO DE SUSPEIÇÃO APÓCRIFA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que determinou o arquivamento da exceção de suspeição, de vez que bem clara ao afirmar que a petição se encontra apócrifa, portanto, sem condições de processamento.
2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública, em favor de Antônio Sérgio Barata da Silva, irresignado com a decisão monocrática de fl. 38, proferida por este Relator, que determinou o arquivamento de petição de Exceção de Suspeição interposta contra o Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, na qualidade de membro da 2ª Turma de Direito Penal, onde tramita a apelação n.º 0001010-05.2008.8.14.0009, que se encontra sob minha relatoria e na qual o ora agravante pretendia firmar a suspeição do referido Desembargador para participar do julgamento.

Argumenta o Agravante que a decisão monocrática não apresenta fundamentação, sendo nula de pleno direito.

Acrescenta que a decisão é genérica, impossibilitando ao agravante conhecer das razões de decidir, devendo, portanto, ser reformada.

Requer que este relator exerça o nobre juízo de retratação, para que a exceção de suspeição seja regularmente processada e, se assim não entender, seja o presente Agravo Regimental apresentado em mesa para o julgamento Colegiado, almejando o mesmo fim.

É o breve relatório.

Ao decidir monocraticamente pelo arquivamento da exceção de suspeição assim me manifestei:
¿(...) A petição inicial encontra-se apócrifa, não podendo ser processada, razão por que determino seu ARQUIVAMENTO. (...)¿

Não há mais o que ser dito.

É certo que, nos termos do art. 225, §1º, do RITJPA, pode a própria parte arguir suspeição de Desembargador, cuja petição
deverá estar assinada
por ela ou por procurador com poderes especiais.

Ora, uma vez que a petição inicial
não
se encontra assinada pelo excipiente, ela é considerada ato inexistente.

Nesse viés, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos, e, com base no artigo 266, §1º, do Regimento Interno desta Corte, apresento o feito para julgamento.

É o voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator